Tribunal: TJDFT
Processo: 0706936-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. ART. 932, INC. III, DO CPC. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, diante da pretensão de reexame de matéria já decidida, reputada preclusa, mantendo-se a liberação de valores considerados impenhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de afastamento da preclusão para admitir o agravo de instrumento e, ainda, a inaplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática configura prerrogativa legal do relator, prevista no CPC, destinada à racionalização da atividade jurisdicional e ao não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível.
4. Constatada a existência de julgamento anterior, com trânsito em julgado, acerca da mesma matéria discutida no agravo de instrumento, resta caracterizada a preclusão, vedado o reexame do tema, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.
5. A alegação de fatos novos, consubstanciados em supostos valores distintos ou competências posteriores, não afasta a identidade da controvérsia, quando a insurgência permanece voltada à possibilidade de penhora de salário ou proventos já anteriormente afastada.
6. No caso concreto, não se evidencia a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório ou o abuso do direito de recorrer, circunstâncias indispensáveis à incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III, 505, 507, 833, inc. IV, 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AINT, 0717275-80.2022.8.07.0000, Rel(a). Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 13.10.2022. TJDFT, AINT, 0737538-31.2025.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 13.02.2026.